Tribunal: TJPA
Processo: 0802345-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802345-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES RELACIONADOS A EVENTOS ESPORTIVOS.

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR CONFIRMADA
.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado dia 13.02.2025 em favor de Diogo Pantoja, apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, nos autos do Processo nº 0819791- 76.2024.8.14.0401.

II.

Questão em discussão

2.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que não há fundamentação concreta para sua manutenção, uma vez que outros envolvidos foram soltos no mesmo processo de origem.

III.

Razões de decidir

3.

Não restou demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

4.

A extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade a outros pacientes, relacionados ao mesmo processo e, que estão no mesmo contexto fático-processual, é medida que se impõe.

5.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e assegurar a efetividade do processo.

IV.

Julgamento e Tese

6.

LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

Tese de Julgamento:
A inexistência de elementos concretos, objetivos e contemporâneos que demonstrem a propensão à reiteração delitiva impede a manutenção da prisão preventiva, em atenção ao Princípio da Presunção de Inocência.

RELATÓRIO

HC nº: 0802345-65.2025.8.14.0000

Paciente:
DIOGO PANTOJA

COATOR:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

Processo de origem nº
0819791-76.2024.8.14.0401

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Carolinne Araújo Lisboa Maués, OAB/PA nº.27.716, em favor de Diogo Pantoja, contra o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém – PA. O processo de origem é o de nº 0819791-76.2024.8.14.0401. De acordo com a inicial, Diogo Pantoja encontra-se preso preventivamente desde 23 de setembro de 2024, acusado de suposta participação nos crimes de associação criminosa, tumulto desportivo, lesão corporal, dano e corrupção de menores, conforme a denúncia oferecida nos autos do processo nº 0819791- 76.2024.8.14.0401. A defesa alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do Habeas Corpus nº 0817517-81.2024.8.14.0000, concedeu parcialmente a ordem para revogar a prisão preventiva de Leonardo William Braz Da Costa, codenunciado nos mesmos autos, sob o fundamento de que sua liberdade não representa risco à ordem pública. A defesa também aponta outras decisões semelhantes em favor de outros codenunciados no mesmo processo, como nos HCCrim nº 0820660- 78.2024.8.14.0000 (paciente Leonardo José Lopes dos Santos), 0819076- 73.2024.8.14.0000 (paciente Alexandre Santana dos Santos) e, mais recentemente, em decisão liminar no HCCrim nº 0801189-42.2025.8.14.0000 (Lucas Leandro Pessoa).

Em síntese, a defesa alega que:

• O paciente ostenta as mesmas condições pessoais e processuais de Leonardo William Braz da Costa, Leonardo José Lopes dos Santos, Alexandre Santana dos Santos e Lucas Pessoa Leandro, pois é primário, possui ocupação lícita e residência fixa.

• A manutenção da prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal.

• O artigo 580 do Código de Processo Penal permite a extensão dos efeitos de decisões a corréus em situações idênticas.

• O paciente se encontra em idêntica situação fática e processual dos corréus mencionados.

• O paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e não representa risco concreto à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Por fim, a defesa requer a concessão de liminar para determinar a extensão imediata dos efeitos das decisões proferidas nos HCs nº 0817517- 81.2024.8.14.0000, 0820660-78.2024.8.14.0000, 0819076-73.2024.8.14.0000 e 0801189-42.2025.8.14.0000 em favor do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, a concessão definitiva da ordem, revogando a prisão preventiva do paciente.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que deferi a liminar para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares, e determinei a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

As informações foram devidamente prestadas pelo juízo de origem, por meio de documento de Id 24878598, em 14.02.2025.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à confirmação da liminar, nos termos do parecer acostado aos autos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não da revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Em 13/02/2025, foi proferida decisão de concessão de liminar em favor do paciente Diogo Pantoja, nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a sua necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso em análise, entendo que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente DIOGO PANTOJA não apresentou elementos concretos que demonstrassem a sua real necessidade. O paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, o que, em princípio, afasta a presunção de que ele fará do crime seu estilo de vida. Ademais, como bem apontado pela defesa, este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes, envolvendo corréus no mesmo processo, no sentido de que a prisão preventiva não se justifica quando não há risco concreto à ordem pública, e quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes. As decisões proferidas nos HCs nº 0817517-81.2024.8.14.0000, 0820660- 78.2024.8.14.0000 e 0819076-73.2024.8.14.0000 não se basearam em motivos de caráter exclusivamente pessoal e, portanto, seus efeitos devem ser estendidos ao presente caso. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a extensão dos efeitos das decisões proferidas nos HCs nº 0817517-81.2024.8.14.0000, 0820660- 78.2024.8.14.0000 e 0819076-73.2024.8.14.0000 ao paciente DIOGO PANTOJA, com a expedição de alvará de soltura, devendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão a serem definidas pelo juízo primevo..

(...)”.

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a existência dos requisitos para a concessão da liberdade, não havendo mudança no quadro fático a ensejar outro entendimento.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e acompanhando o parecer ministerial
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, manter a revogação da prisão preventiva em favor de
Diogo Pantoja
,
com a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo primevo
, nos termos da fundamentação da liminar acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, ............ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/05/2025